Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709255-46.2022.8.07.0018 Apelante(s) Arlindo Carvalho da Silva, Arlindo Luís Maciel, Arminia Teodoro Martins, Arnaldo Vargas Santos, Aroudo Lopes Diniz, Artulina Brito de Souza, Artur Nelio Gonçalves da Silva, Assir Duraes de Nascimento, Astrogildo Francisco de Azevedo, Ataildes José de Oliveira Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Arlindo Carvalho da Silva, Arlindo Luís Maciel, Arminia Teodoro Martins, Arnaldo Vargas Santos, Aroudo Lopes Diniz, Artulina Brito de Souza, Artur Nelio Gonçalves da Silva, Assir Duraes de Nascimento, Astrogildo Francisco de Azevedo e Ataildes José de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 40899040) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelos apelantes em desfavor do Distrito Federal, decorrente da ação coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, acolheu a impugnação apresentada pelo apelado e pronunciou a prescrição, nos termos do art. 487, II, CPC. Ocorre que, a despeito de o processo ter sido ajuizado pelos apelantes em litisconsórcio, não consta nestes autos procuração outorgada pelos mesmos à advogada signatária da apelação, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Arlindo Carvalho da Silva, Arlindo Luís Maciel, Arminia Teodoro Martins, Arnaldo Vargas Santos, Aroudo Lopes Diniz, Artulina Brito de Souza, Artur Nelio Gonçalves da Silva, Assir Duraes de Nascimento, Astrogildo Francisco de Azevedo e Ataildes José de Oliveira do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40899046, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Ainda, verifico que, no caso, conforme documentos reunidos aos autos n. 2009.01.1.134432-0, foi instaurado pelo Sindicato cumprimento de sentença coletivo para pagamento de quantia certa pelas parcelas vencidas, o qual foi extinto pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 (art. 487, II, CPC/15), anteriormente ao ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. A sentença de extinção foi mantida por este TJDFT no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato, 20090111344320APC - (0134432-69.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), tendo sido interposto recurso especial contra referido acórdão ao Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF), o qual encontra-se na pendência de julgamento de embargos de divergência. Vislumbro a possibilidade de haver prejudicialidade externa a justificar a suspensão do presente processo, devendo aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão que acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executória da execução coletiva, uma vez que o entendimento a ser firmado pelo c. STJ na execução coletiva pode afetar o cumprimento individual de sentença em curso. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de: 1) DETERMINAR a intimação dos apelantes Arlindo Carvalho da Silva, Arlindo Luís Maciel, Arminia Teodoro Martins, Arnaldo Vargas Santos, Aroudo Lopes Diniz, Artulina Brito de Souza, Artur Nelio Gonçalves da Silva, Assir Duraes de Nascimento, Astrogildo Francisco de Azevedo e Ataildes José de Oliveira para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40899046, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. 2) FACULTAR, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, às partes recorrente e recorrida oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora